Tribunal: TJBA
Processo: 8017995-08.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017995-08.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE MARIA NEUDA DE JESUS MENEZES

Advogado(s)
:
SAVIO PIRES DE CARVALHO, ARTUR WATSON SILVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA, SANDRA HELENA NASCIMENTO PINTO LEAL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO CONSUMADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo Espólio de Maria Neuda de Jesus Menezes contra sentença que extinguiu, com resolução do mérito, ação de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada em desfavor do Banco Bradesco S/A, com fundamento em prescrição.

A sentença considerou que não houve causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional, julgando extinta a execução com base no art. 487, II, do CPC. O apelante defende que a ação foi tempestivamente proposta, pois o prazo foi interrompido por protesto judicial ajuizado pelo IDEC em 21/08/2014.

II. Questão em discussão

Determinar se a ação cautelar de protesto ajuizada pelo IDEC é hábil a interromper o prazo prescricional da execução individual de sentença coletiva referente a expurgos inflacionários do Plano Verão, e, por consequência, verificar a tempestividade da demanda executiva ajuizada em 18/06/2019.

III. Razões de decidir

O STJ reconhece a legitimidade do IDEC para ajuizamento de protesto judicial com a finalidade de interrupção da prescrição para o cumprimento individual de sentença coletiva.

Precedentes desta Corte reiteram que o ajuizamento da cautelar pelo IDEC em 21/08/2014 interrompeu validamente o prazo prescricional de cinco anos, reiniciando-se sua contagem a partir da data da citação válida (11/09/2014).

A ação de cumprimento de sentença foi ajuizada em 18/06/2019, dentro do novo quinquênio, razão pela qual não se verifica o decurso do prazo prescricional.

O Tema 1.169 do STJ não se aplica ao caso, pois no recurso não se discute a necessidade de liquidação da sentença, mas sim a ocorrência ou não do instituto da prescrição.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. A medida cautelar de protesto ajuizada pelo IDEC é apta a interromper o prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação civil pública. 2. Proposta a execução dentro do novo prazo quinquenal contado da citação válida na cautelar, não se configura a prescrição.

Dispositivos legais relevantes citados: CC/2002, art. 202, II; CPC/2015, art. 487, II; CDC, arts. 81, parágrafo único, III, e 103, III

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1753227/RS; AgInt no REsp 1753269/RS; TJBA, Apelações Cíveis nºs 0563455-05.2016.8.05.0001; 0546321-62.2016.8.05.0001; 8036010-25.2019.8.05.0001

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8017995-08.2019.8.05.0001
, da comarca de Salvador/BA, em que figura como apelante o
ESPÓLIO DE MARIA NEUDA DE JESUS MENEZES
e apelado o
BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça